Tribunal: TJMT
Processo: 1009403-50.2024.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMPREGADO PÚBLICO. CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO. REGIME CELETISTA. PRETENSÃO DE VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- No caso a demanda pleiteia o pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de contrato de trabalho firmado entre a parte Autora e o Município de Várzea Grande, sendo a referida relação laboral regida pelos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 2- Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1288440/SP, a Justiça Comum é competente para apreciar demandas que versem sobre parcelas de natureza administrativa. Contudo, no caso dos autos, verifica-se que o pleito diz respeito à indenização de verbas trabalhistas, cuja competência para julgamento e apreciação é atribuída à Justiça do Trabalho, conforme determina o ordenamento jurídico. Precedente. (TRT-10, Processo n.º 0000794-64.2021.5.10.0007, Relator: Brasilino Santos Ramos, Julgado em 01/03/2023, Publicado em 04/03/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009403-50.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MEIRE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 346.155.391-34 (RECORRENTE), EMANUELE ROCHA SILVA SANTANA - CPF: 032.529.721-58 (ADVOGADO), PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025